Tribunal: STF
Processo: MS 39315
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por João Pinto Martins Junior contra decisão monocrática em que neguei seguimento ao presente mandado de segurança, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATOS COATORES. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267, 268 E 624 DO STF. AUSÊNCIA DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (doc. 60)



    A parte embargante afirma, em síntese, que a decisão é omissa “quanto à ausência de obrigatoriedade de interposição de agravo regimental em face da decisão que indeferiu os embargos de divergência do Impetrante”. Por isso, entende que deve ser conhecido o recurso extraordinário interposto, mesmo diante de sua inadmissão por meio do ARE 7593946. Insiste nos argumentos já rechaçados pela decisão embargada, defendendo que:



    “Ao negar o seguimento ao RE e ao ARE do Impetrante, determinando o arquivamento definitivo dos recursos no STJ e a remessa do processo à instância originária para a execução penal (12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará), a Impetrada incorreu em condutas que infringiram tanto a legislação federal quanto as garantias constitucionais destinadas a salvaguardar os direitos de petição, ao julgamento pela autoridade judiciária competente, ao devido processo legal e à presunção de inocência, dentre outros, com todos os seus consectários.”



    Ao final, requer o provimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos anteriormente. Aponta a existência de omissão “por não enfrentar” os argumentos relativos à “ausência de obrigatoriedade de interposição de agravo regimental em face da decisão que indeferiu os embargos de divergência do Impetrante”. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 



    Ocorre que, in casu, o writ não foi conhecido tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos das Súmulas 267, 268 e 624 do STF. Assim, ao contrário do alegado, não há omissão, mas simples entendimento diverso do embargante. 



    Destarte, percebe-se que as questões suscitadas revelam mera pretensão protelatória e infundada de reexame do mérito do mandado de segurança, o qual foi analisado exaustivamente nos termos da fundamentação expendida no acórdão. Conforme aduz Humberto Teodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [..] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III. 49º Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido aponta a jurisprudência desta Suprema Corte (grifei): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537 AgR ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016)



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente